Tribunal: STF
Processo: ARE 1529902
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 166) interposto pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 163), com fundamento no enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões, o Recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Assevera que “[A] decisão genérica do d. Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não especifica o motivo pelo qual entende como inadmissível o recurso interposto”.



    No recurso extraordinário (e. doc. 141), sustenta-se violação aos artigos 6º, 196 e 219 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada. 



    O acórdão recorrido (e. doc. 127) restou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTERESSE PROCESSUAL Sentença que extinguiu a demanda sem resolução do mérito Ausência de perda superveniente do interesse de agir Irrelevância da existência de atos normativos superados Pedido principal que consiste em impedir a retomada das atividades escolares presenciais até o final do período pandêmico Inteligência dos arts. 1º, inc. IV, e 3º da Lei nº 7.347/85 Extinção afastada Julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC Aplicação da teoria da causa madura. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PRETENSÃO À SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RETORNO DOS SEUS PROFESSORES FILIADOS ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS NO MUNICÍPIO DE CAIEIRAS Ação civil pública proposta pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) Pretensão de suspensão do retorno das atividades presenciais nas escolas da rede estadual e municipal de ensino Inexistência de ilegalidade no ato atacado Fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Aulas presenciais retomadas integralmente Observação dos critérios de conveniência e oportunidade da administração pública Precedentes Decisão reformada Recurso parcialmente provido.Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:



    Depreende-se do pedido inicial que o apelante pretendia a declaração de ilegalidade dos atos administrativos que determinaram o retorno às atividades presenciais nas escolas estaduais e municipais situadas no Município de Caieiras durante o período de pandemia de COVID-19, mantendo o sistema de atendimento e cátedra remota até o final do período pandêmico, além de indenização aos seus filiados que tenham sido obrigados a comparecer nas escolas durante o estado e calamidade pública, e às seus familiares, caso algum professor venha a óbito em razão do comparecimento às aulas.



    (...)



    Diante do cenário de grave crise sanitária e econômica que assolou o mundo em decorrência da COVID-19, foi promulgada a Lei Federal nº 13.979/2020, que “dispõe sobre as medidas para enfretamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, aduzindo quais medidas podem ser adotadas pelas autoridades, de acordo com suas competências:



    (...)



    No Estado de São Paulo, inicialmente, houve a edição do Decreto Estadual nº 64.881/2020, que impôs a quarentena no período de 24.03.2020 a 07.04.2020, possibilitando a restrição das atividades gerais listadas1 para evitar a possível contaminação ou propagação do COVID-19. 



    Em relação às atividades escolares, houve a edição do Decreto Estadual nº 64.862/2020, que determinou a suspensão das aulas, conforme disposto nos artigos 1º e  4º.



    (...)



    Após a evolução dos instrumentos de controle epidemiológico e com maior acesso às informações sobre a pandemia e a Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por CARLOS VIEIRA VON ADAMEK, liberado nos autos em 30/11/2023 às 21:08 . Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1001031-79.2021.8.26.0106 e código 23BFF581. fls. 11 (e-STJ Fl.836) Documento recebido eletronicamente da origem TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODER JUDICIÁRIO São Paulo Apelação Cível nº 1001031-79.2021.8.26.0106 -Voto nº 12 involução da propagação do COVID-19, houve a determinação da retomada das atividades presenciais, no âmbito do Estado de São Paulo, por meio do “Plano de São Paulo” (Decreto Estadual nº 64.994/2020), e a seguir o Decreto Estadual nº 65.384/2020, que dispôs “sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19, institui o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19 e dá providências correlatas”, e estabeleceu o retorno gradual, com presença parcial dos alunos, de acordo com a situação (fase) da pandemia, e mediante protocolos sanitários específicos e acompanhada de monitoramento. 



    Diante de contexto acima descrito, o Município de Caieiras editou o Decreto Municipal nº 8.457/21, que: “Dispõe sobre a adoção das medidas mais restritivas da fase vermelha do Plano São Paulo no âmbito do Município e Caieiras” (fls. 87/88), e, assim dispôs no artigo 1º:



    (...)



    Após a adoção de diversas medidas de contenção do COVID-19, houve a edição do Decreto Estadual nº 65.061/2020, dispondo acerca da retomada das aulas e atividades presenciais, observada a capacidade das unidades de ensino (com redação alterada pelo Decreto Estadual nº 65.140/2020):



    (...)



    Outrossim, o Decreto Estadual nº 65.849/21, alterando o Decreto Estadual nº 65.384/20, dispôs sobre a retomada das aulas e atividades presenciais no contexto da pandemia de COVID-19 e instituiu o Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19, dando providências correlatas.



    (...)



    O retorno presencial das atividades escolares tornouse obrigatório a partir de 18.10.21, com o início da produção dos efeitos da Resolução SEDUC, de 14.10.21, que homologou a Deliberação CEE nº 204/21, a qual fixa normas para a retomada das aulas e atividades presenciais no sistema de ensino do Estado de São Paulo, nos seguintes termos:



    (...)



    Conforme se observa pelas regulamentações acima transcritas, a retomada de atividades presenciais no âmbito da rede pública de ensino não foi implantada em desrespeito às regras de isolamento social ou sem a observância de estudos técnicos, como argumentou o Sindicato APEOESP.



    (...)



    Portanto, em face do cenário acima delineado, não se vislumbra a ocorrência de ilegalidade no Decreto Municipal nº 8.457/21 ou no Decreto Estadual nº 65.384/21, os quais são fundados em critérios científicos adotados pelo Plano São Paulo e inseridos dentro do juízo de conveniência e oportunidade dos entes públicos.  



    Rever o posicionamento do Tribunal estadual passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.   



    Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.495.595 / SP, ministro Dias Toffoli; ARE 1.484.287 / SP, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente